Tribunal: TJPA
Processo: 0876106-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876106-75.2020.8.14.0301

APELANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.522/2002. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação da Porte Engenharia e negou provimento ao recurso adesivo do Estado, mantendo a condenação em honorários advocatícios com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios em virtude do reconhecimento da procedência do pedido pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, fundamentando que a instauração do processo e a constituição da relação jurídico-processual já geraram a necessidade de atuação profissional do advogado, sendo devida a verba honorária mesmo com o posterior reconhecimento do pedido.

4. É inaplicável analogicamente o art. 19, §1º, I da Lei 10.522/2002 por se tratar de norma específica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, havendo regramento expresso da matéria no art. 90, §4º do CPC.

5. A via dos embargos declaratórios, recurso de fundamentação vinculada (art.1.022 do CPC), não se presta à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública após a instauração do processo e apresentação de contestação não afasta a condenação em honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade, sendo aplicável apenas a redução pela metade prevista no art. 90, §4º do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

- CPC/2015, arts. 90, §4º e 1.022

- Lei 10.522/2002, art. 19, §1º, I

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no REsp 1.573.573/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma

- STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.507.603/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma

- STJ, AgInt no AREsp 1.666.393/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

APELAÇÃO CÍVEL,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão (Id
.
21590796)
que, por unanimidade, conheceu das Apelações Cíveis, deu provimento ao recurso da
PORTE ENGENHARIA
e negou provimento ao recurso adesivo do
ESTADO DO PARÁ.

Em resumo, a PORTE ENGENHARIA LTDA ingressou com Ação Anulatória de Débito Fiscal em face d
o ESTADO DO PARÁ, questionando o Auto de Infração nº 012014510000137-7, lavrado por deixar de recolher o ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativo à operação com mercadoria destinada a consumidor final referente ao período dezembro de 2008 e exercício de 2009.

A autora alegou que o Auto de Infração não continha a capitulação legal completa da imposição, o que impedia sua defesa. Sustentou ainda a desnecessidade de recolhimento de ICMS correspondente à diferença entre alíquotas interna e interestadual para mercadorias destinadas ao uso/consumo do estabelecimento, com base na Resolução 04/2003 do Estado do Pará, homologada pelo Decreto 0524/2003.

Em contestação, o Estado do Pará reconheceu a procedência do pedido formulado pela empresa Autora, juntando cópia do ofício nº 556/2021 que orientava a SEFA a promover a baixa do crédito tributário. Requereu ainda a fixação dos honorários reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração, condenando o Estado em honorários advocatícios fixados em 1% do valor da causa (R$ 647.478,30), reduzidos pela metade conforme art. 90, §4º do CPC.

Insatisfeita, a PORTE ENGENHARIA interpôs Recuso de Apelação arguindo que o percentual de honorários foi estabelecido de forma equivocada ao não observar o art. 85, §3º, incisos I e II e §5º do CPC.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões e também interpôs Apelação adesiva, sustentando que não deveria ser condenado em honorários diante da ausência de resistência ao pedido.

O acórdão embargado (ID 21590796) deu provimento ao recurso da PORTE ENGENHARIA para majorar os honorários, fixando-os nos percentuais mínimos dos incisos II e III do §3º do art. 85 do CPC (R$ 14.161,56), mantida a redução pela metade, e negou provimento ao recurso do Estado.

Insatisfeito, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 21956672), alegando omissão no julgado por não ter examinado seus argumentos quanto à não condenação em honorários advocatícios, sustentando que o reconhecimento da procedência do pedido em contestação afastaria a condenação, aplicando-se analogicamente o art. 19, §1º, I da Lei 10.522/2002.

Em contrarrazões aos Embargos (ID 22350399), a PORTE ENGENHARIA defende que o acórdão não possui omissão, tendo expressamente analisado e fundamentado a questão dos honorários. Aduz que os embargos constituem mero inconformismo com o julgado, requerendo sua rejeição e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O Estado embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que este não teria examinado seus argumentos acerca da não condenação em honorários advocatícios, pois reconheceu o pedido do autor quando da contestação.

Todavia, compulsando o acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada e fundamentada, não havendo a omissão apontada. O voto condutor do julgado analisou especificamente o tema, consignando que
"tendo sido estabelecida a relação jurídico-processual e, com o processo devidamente constituído, recolhidas as custas iniciais e atuado ativamente a parte interessada, cabível a condenação em honorários advocatícios nos termos aduzidos."

A propósito, cabe destacar que o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública após a instauração do processo e apresentação de contestação não afasta a condenação em honorários advocatícios, mas apenas enseja sua redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC, exatamente como procedido no acórdão embargado.

Esse vem sendo o entendimento desta E.Corte. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FOI POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC, REDUZINDO-SE PELA METADE A VERBA HONORÁRIA, EIS QUE NA AÇÃO DE EMBARGOS, O CREDOR É O RÉU, E NÃO HÁ ÓBICE QUE O IMPEÇA DE, DESDE LOGO, RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO EMBARGANTE (AUTOR) E SATISFAZER A PRETENSÃO CORRESPONDENTE, DE NÃO MAIS PROSSEGUIR COM A COBRANÇA IMPUGNADA (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER), DE SORTE QUE SE MOSTROU PLENAMENTE CABÍVEL A BENESSE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, ATENDENDO, ASSIM, A FINALIDADE DA NORMA, DE ABREVIAR OS LITÍGIOS. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. PRECEDENTS STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821396-71.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ANTES DA CONDENAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM 2ª INSTÂNCIA SEM EFEITOS RETROATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §§ 2º, 3º E 4º DO CPC.

1.
O objetivo do apelante com o presente recurso é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

2.
Considerando que a condenação em comento não decorreu da instauração de novo processo ou nova fase processual, não há que se falar em uma “nova citação” para integrar a lide.

3.
Registre-se que antes da condenação não houve

pedido de justiça gratuita pelo apelante e que o patrocínio pela Defensoria Pública não implica em presunção de hipossuficiência econômica ou automático deferimento do benefício.

4.
Uma vez que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos, o deferimento do benefício nesta instância não tem o condão de excluir ou suspender os efeitos da condenação.

5.
Ainda que as partes tenham transacionado nos autos, o acordo firmado nada previu acerca das despesas processuais e honorários advocatícios, o que impõe a observância do art. 90 do CPC.

6.
Em face das circunstâncias do caso, mostra-se necessária a reforma da sentença para aplicação das prescrições dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 90 do CPC.

7.
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0870080-32.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

O Superior Tribunal de Justiça vem apresentando julgamento no mesmo sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO PELA METADE. SÚMULA 83/STJ. 1. No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiro, deve-se atentar para a Súmula 303 do STJ, cuja redação é a seguinte: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 2. No caso, o acórdão recorrido foi proferido com fundamento no reconhecimento do pedido pela parte embargada, de modo a incidir a regra constante no art. 90, § 4º, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1877102 PR 2020/0053733-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

A norma do art. 19, §1º, I da Lei 10.522/2002, invocada pelo embargante, não tem aplicação analógica ao caso, pois trata de situação específica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no âmbito federal, não se estendendo aos Estados. Essa lei federal trata especificamente sobre Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) e estabelece regras para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Essa disposição se aplica à União e seus órgãos, não se estendendo automaticamente aos estados.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão da causa, servindo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Quanto ao pedido da embargada de aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo não ser caso de acolhimento. Embora os embargos não mereçam provimento, foram opostos dentro dos limites da razoabilidade argumentativa, não se verificando intuito manifestamente protelatório a justificar a penalização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 03/06/2025